Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-38.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-38.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: OSVALDO DIAS DE AMORIM

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL · TEMA 129/STJ · TEMA 1.022/STF · RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 129/STJ.

2. O agravante sustenta que o art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual n.º 26/2006 afastaria a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, e que tal peculiaridade imporia distinção em relação ao paradigma repetitivo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se norma de lei complementar estadual que exclui os honorários sucumbenciais das receitas da Defensoria Pública em demandas contra entes da Administração Pública justifica distinção em relação ao Tema 129/STJ, impedindo a aplicação do precedente ao caso.

III. Razões de decidir

4. O Tema 129/STJ reconhece à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários advocatícios quando atua em face de ente federativo diverso daquele ao qual é vinculada. O Tema 1.022/STF ampliou esse entendimento para alcançar também os litígios contra o próprio ente de vinculação, assentando que qualquer medida que resulte na impossibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública viola a autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição, garantida pela Constituição Federal.

5. Ausente qualquer elemento de distinção legítima, a aplicação do Tema 129/STJ ao caso foi correta, e o agravo interno não apresenta fundamento apto a reformar a decisão agravada.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000154-38.2018.8.05.0032
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE BRUMADO
e como agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.